Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-07.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001373-07.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MILTON AIRES DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §§6º-A E 8º, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UNIDADE MÉDICA COM SERVIÇO DE CIRURGIA TORÁCICA. BEM JURÍDICO DE VALOR INESTIMÁVEL. ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001373-07.2022.8.05.0110, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MILTON AIRES DE SOUSA, patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator